Tribunal: TJMT
Processo: 8010752-35.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010752-35.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIVALDO LARANJEIRA - CPF: 345.272.221-04 (RECORRENTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRIDO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), MSBN INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.350.919/0001-66 (RECORRIDO), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

recurso inominado – relação de consumo – contratação de consórcio – tratativas por e-mail e telefones celulares – envio de boleto fraudado não emitido pelos promovidos – pleito de dano material e moral – sentença de improcedência por culpa exclusiva de terceiro e do consumidor – ausência de ato ilícito e nexo causal – fraude praticada por terceiros – transação fora de estabelecimento ou plataformas seguras – transação celebrada por e-mail e telefones celulares – ausência de indicação de telefone fixo – ausência de deslocamento até estabelecimento oficial – ausência de indicação de telefones oficiais – prática de estelionato – ausência de culpa das promovidas – emissão de boleto fraudado – contrato não assinado pela administradora de consórcio – violação do dever de cuidado – culpa de terceiro e do consumidor – improcedência da pretensão inicial – sentença mantida – recurso desprovido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de contrato com timbre da promovida, mas sem assinatura por quaisquer de seus prepostos, bem como se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que as transações ocorreram por e-mails e por meio de vários telefones celulares diferentes.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade das promovidas que não praticaram qualquer ato ilícito, assim como a culpa exclusiva do consumidor, por falta de diligência na contratação, igualmente exclui a responsabilidade, pois não se admite a contratação duvidosa por e-mail e telefones celulares, sem se certificar da transação ante a vultosa quantia e o caráter solene da contração, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve fraude na contratação, tendo agido o consumidor com falta de cautela ao celebrar transação por telefone e e-mail, o que configura culpa exclusiva do consumidor e de terceiro excluindo a responsabilidade das promovidas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgo IMPROCEDENTE
os pedidos formulados por
DIVALDO LARANJEIRA
em desfavor do
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e MSBN INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA - EPP
nos termos da fundamentação supra.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão de dano material e moral, pois recebeu oferta de contratação de uma pessoa conhecida, não sendo verdade que deixou de atentar e se descuidou de seu dever de atenção e cuidado na contratação e repasse de valores para estranhos.

Alegou que, conforme expôs na inicial, “a transação foi realizada através do Sr. Cleiton Barbosa da Silva, conhecido do Requerente que também estava adquirindo um consórcio junto às Requeridas, sendo esta realizada via e-mail
contato@cotasdeconsórcio.com
e também através dos telefones (11)4063-4349, (11)99805-7660 (vivo) e (11)94926-0219 (Tim), com as pessoas de Sidnei e Martinelli, conforme documentos anexos aos autos”.

Argumentou que “o respectivo contrato de adesão referente ao grupo 001713, cota 495, possui como valor de crédito a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com valor de entrada de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e o restante divididos em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 957,47 (novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) cada, a serem pagas através de boleto bancário, emitidos em nome da Recorrida Rodobens Consórcios, inclusive com timbre da mesma”.

Sustentou que “jamais poderia imaginar que a respectiva negociação poderia oferecer algum risco, posto que conforme se observa nos documentos anexos à inicial, tudo aparentemente parecia estar certo”, bem como que “a Recorrida MSBN em sua peça contestatória, alega estarem utilizando seu nome na aplicação de golpes, nesse caso, deveria então, ter tomado alguma providência com relação a tal situação, ou pelo menos, ter se cercado de cuidados, posto que tem a obrigação de garantia, vigilância e segurança, por se tratar de empresa atuante no mercado”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de fraude na contratação de cota de consorcio, tendo havido a emissão e pagamento de boletos, com posterior descoberta de se tratar de contratação fraudulenta, sem restituição de valores.

Conforme exposto no relatório, acima descrito, a própria parte promovente confessa que a celebração do contrato se deu por e-mail e que as transações ocorreram por meio de ligações por celular, indicando três números diversos e o prenome das pessoas com quem teria feito o contato.

Não se deslocou a um estabelecimento comercial das promovidas, não indica um telefone fixo, no qual seja confiável e muito menos um telefone de
call center
das empresas, de modo que evidente a conduta temerária de celebrar pagamentos com base em transações celebradas por veículos de comunicação que não conferem a devida segurança que se deve esperar de uma transação formal.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que segundo o magistrado
a quo
“foi o autor quem deixou de atentar e se descuidou de seu dever de atenção e cuidado na contratação e repasse de valores para estranhos”, conforme trecho que cito:

Embora os estabelecimentos comerciais estejam obrigados a fornecerem condições de segurança, tal dever possui certos limites, sendo que não há qualquer vínculo entre a atitude da reclamada e a contratação fraudulenta a que o reclamante foi vítima.

Em verdade, foi o autor quem deixou de atentar e se descuidou de seu dever de atenção e cuidado na contratação e repasse de valores para estranhos.

Desta feita, tenho que efetivamente não houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada, vez que a situação se trata de negligência do dever de cuidado e por descuido da parte requerente, que não tomou cuidado necessário e esperado com suas contratações.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não se verifica a existência de qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de contrato com timbre da promovida, mas sem assinatura por quaisquer de seus prepostos, bem como se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que as transações ocorreram por e-mails e por meio de vários telefones celulares diferentes.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade das promovidas que não praticaram qualquer ato ilícito, assim como a culpa exclusiva do consumidor, por falta de diligência na contratação, igualmente exclui a responsabilidade, pois não se admite a contratação duvidosa por e-mail e telefones celulares, sem se certificar da transação ante a vultosa quantia e o caráter solene da contração.

A culpa exclusiva de terceiros e/ou do consumidor exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021